Tribunal: TJDFT
Processo: 0731814-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Ação de Obrigação de Fazer. Manutenção de Plano de Saúde. Rescisão Unilateral de Contrato.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer que indeferiu a tutela de urgência consistente em manter o plano de saúde ativo para continuidade de tratamento de Retocolite Ulcerativa (RCU).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde pela operadora é válida nas condições apresentadas, e se há obrigação de manter o tratamento médico essencial do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A rescisão unilateral de contrato coletivo de saúde deve observar os requisitos cumulativos previstos na RN/ANS n. 557/2022, incluindo previsão contratual, vigência mínima de 12 meses e a notificação prévia de 60 dias.
4. A Lei no 9.656/1998, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde no Brasil, estabelece algumas regras importantes sobre o cancelamento dos planos de saúde.
4.1 O STJ, no Tema Repetitivo n. 1082, determina que a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário em tratamento médico essencial, mesmo após rescisão unilateral, desde que o titular arque com a contraprestação devida.
5. A operadora deve assegurar a continuidade do tratamento médico essencial do usuário, mesmo após a rescisão unilateral, desde que o titular arque com a contraprestação devida.”
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
_______________________
Dispositivos relevantes citados: RN/ANS n. 557/2022, arts. 23 e 14; Lei 9.656/1998, arts. 8, §3o, alínea ‘b’ e 35-C, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1082.